Tribunal: TJSP
Processo: 0006458-27.2020.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Xavier de Souza
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Registro: 2021.0000019621
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0006458-27.2020.8.26.0521, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante
FERNANDO DE MELO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso para declarar a absolvição do sentenciado. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALEXANDRE
ALMEIDA (Presidente) E PAIVA COUTINHO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
XAVIER DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Agravo de Execução Penal no 0006458-27.2020.8.26.0521 - Sorocaba
2
VOTO No 51087
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0006458-27.2020.8.26.0521
AGRAVANTE: FERNANDO DE MELO
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA: SOROCABA
EXECUÇÃO No 0008380-40.2019.8.26.0521
JUÍZO DE ORIGEM: DEECRIM UR10
DECISÃO: JUIZ EMERSON TADEU PIRES DE CAMARGO
ÓRGÃO JULGADOR: 11a CÂMARA CRIMINAL LN
Cuida-se de agravo em execução
interposto por FERNANDO DE MELO contra a decisão de fls.
54/55, datada de 19.11.2020, da Unidade Regional de
Departamento Estadual de Execução Criminal da Comarca de
Sorocaba, que, nos autos da Execução Penal no
0008380-40.2019.8.26.0521, homologou a falta grave praticada
no dia 27.7.2020 (posse de celular via Sedex), determinando a
perda de um terço do tempo remido e a interrupção do lapso
para fins de progressão de regime.
Sustenta, em resumo, o agravante,
que a conduta é atípica, pois sequer chegou a ter a posse dos
objetos apreendidos. Busca a absolvição.
Regularmente
processado
o
recurso, a decisão atacada foi mantida e, neste Tribunal, a
Procuradoria-Geral
de
Justiça
manifestou-se
pelo
não
provimento.

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Agravo de Execução Penal no 0006458-27.2020.8.26.0521 - Sorocaba
3
É o relatório.
Impõe-se a absolvição.
Consoante se infere dos autos,
houve a apreensão de um aparelho celular numa encomenda
encaminhada via Sedex, que se destinava ao agravante.
Os
agentes
de
segurança
penitenciária confirmaram o teor do comunicado de evento,
esclarecendo que os itens foram enviados pela esposa do
sentenciado, constando o agravante como destinatário.
Fernando
declarou
que
não
solicitou a sua esposa que enviasse nada irregular para a
unidade prisional. Acrescentou ter estranhado a remessa, pois
não era comum que ela enviasse objetos por correio.
Pois bem.
O aparelho celular foi apreendido na
revista prévia à entrada no presídio. A esposa do agravante
não foi ouvida e Fernando negou que tivesse conhecimento
sobre o envio do objeto.
Nesse contexto, não é possível
afirmar que o sentenciado sabia e/ou solicitou a remessa do
aparelho celular, de maneira que não se pode condená-lo pelo
ato.
Conforme já se decidiu:

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Agravo de Execução Penal no 0006458-27.2020.8.26.0521 - Sorocaba
4
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. ENVIO DE ENCOMENDA PELO
CORREIO COM APARELHO TELEFÔNICO. FALTA GRAVE IMPUTADA
AO
PACIENTE.
ATO
DE
TERCEIRO.
PRINCÍPIO
DA
INTRANSCENDÊNCIA PENAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO
ENVOLVIMENTO
DO
APENADO
NA
INFRAÇÃO
DISCIPLINAR.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
CARACTERIZADO.
AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O Desembargador da Corte de origem,
ao realizar a análise fático-probatória do caso, ressaltou que o Paciente
não teve a posse do objeto, bem como não se comprovou a solicitação de
envio do produto apreendido, de modo que, como já afirmado na decisão
ora impugnada, deve-se aplicar o entendimento de que o reconhecimento
da prática de falta grave em razão da conduta praticada por terceiro, que
enviou a encomenda via SEDEX, viola o princípio constitucional da
intranscendência (art. 5.o, inciso XLV, da Constituição da República), o
qual preconiza que ninguém pode ser responsabilizado por ato praticado
por terceira pessoa.
2. Agravo regimental desprovido.”.
(STJ
AgRg no HC 510.838/MG, Rel.
Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe
03/09/2019).
Diante
do
exposto,
dá-se
provimento ao recurso para declarar a absolvição do
sentenciado.
XAVIER DE SOUZA
Relator